Tribunal: TJDFT
Processo: 0726476-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. MULTA. CONDUTA PROTELATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna.
2. Os embargos de declaração devem ser rejeitados no ponto que tiverem por pretensão o reexame substancial do julgado, devendo o recorrente interpor o recurso formalmente adequado à instância ad quem.
3. Constatada a omissão no acórdão embargado quanto ao julgamento do agravo interno, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios no ponto. Contudo, sem efeitos infringentes, ante o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão que condenou o recorrente a pagar multa por conduta processual protelatória.
4. Na forma do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. 4.1. Demonstrada a ausência de fundamento que desafiasse provimento aclaratório, tratando-se de insistente reiteração de manobra com o fim protelatório, impõe-se a condenação do embargante a pagar a multa correlata.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Agravo interno em parte prejudicado e, na extensão, desprovido.